Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44BRASIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. RENDIMENTOS APÓS O DISTRATO E ACRÉSCIMO DE 100% SOBRE O CAPITAL APORTADO. PRETENSÕES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A conduta das apeladas de resilir unilateralmente o contrato, na forma do art. 473 do Código Civil, com a promessa de devolução em até 90 dias do valor aportado pela autora, consoante previsto contratualmente, resulta, como consectário lógico-jurídico da extinção da relação jurídica, o retorno das partes ao status quo ante.
2. Por se tratar de obrigações distintas, a restituição dos valores aportados e decorrentes do termo de adesão à Sociedade em Conta de Participação – SCP, há de ser feito de forma integral, sem o desconto dos rendimentos diários creditados até o distrato promovido pela sócia ostensiva.
3. A partir do distrato, com o rompimento do vínculo contratual, não há mais direito ao recebimento dos rendimentos acordados, por meio da plataforma virtual back office, bem como ausente previsão legal ou contratual para recebimento do acréscimo de 100% sobre o capital integralizado. Pretensões não acolhidas.
4. Recurso conhecido e provido em parte.